Tribunal: TJDFT
Processo: 0040639-35.2016.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0040639-35.2016.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: ELDINO ALVES DA ROCHA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Tendo em vista a expedição de precatórios, nos termos da certidão de ID 36876510, as partes foram intimadas a se manifestar (ID 36925265). O exequente requer o arquivamento do feito (ID 37306293) e o Distrito Federal informa não haver nada a requerer (ID 37306293). Considerando a tramitação das questões administrativas atinentes ao feito na COORPRE, mantenham-se os autos na Secretaria do Conselho Especial. Intimem-se. Brasília, 31 de agosto de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador